Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTICIPAÇÃO EM DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA E DA SANÇÃO ACESSÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime previsto no CP, art. 311, § 2o, III tutela a fé pública e a rastreabilidade dos veículos automotores, motivo pelo qual é suficiente a constatação objetiva da adulteração e a possibilidade de conhecimento pelo agente, não se exigindo finalidade específica de ocultar crime anterior. A ausência de documentos idôneos que comprovem a origem lícita do bem reforça a adequação típica da conduta.
2. A conduta prevista no CTB, art. 308 é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de resultado lesivo concreto. A prova testemunhal policial, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa harmoniza-se com os demais elementos e, por isso, é idônea para comprovar a materialidade e a autoria.
3. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é legítima quando evidenciado o cometimento de novo crime durante cumprimento de pena, e não configura bis in idem em relação à agravante da reincidência. A fração de aumento aplicada pelo magistrado, embora não vinculante, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida a discricionariedade judicial.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a gravidade do crime, razão pela qual não se justificam patamares excessivos que desbordem da finalidade da sanção pecuniária. Redução da quantidade de dias-multa para evitar desproporção.
5. A sanção acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada conforme a gravidade do fato e a culpabilidade do agente, observados os limites legais e a proporcionalidade, não se restringindo à simples correlação com a pena corporal. Redução do prazo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.